Tribunal: STF
Processo: HC 241845
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 188.563/RS (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, interpôs o mencionado recurso em habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Em face desta decisão, formalizou o HC nº 236.324/RS nesta Suprema Corte, ao qual neguei seguimento, em decisão proferida em 29/12/2023, tendo a 2ª Turma negado provimento ao agravo subsequente, ocorrendo o trânsito em julgado do feito em 30/04/2024. Sobrevindo julgamento colegiado do Recurso em Habeas Corpus nº 188.563/RS pelo STJ, em 08/04/2024, formalizou-se a presente impetração.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo não estarem preentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega desproporcionalidade a custódia cautelar. Repisa ausência de individualização das condutas envolvendo 16 acusados e situação concreta que autorize a custódia cautelar. Defende inovação do TJRS e do STJ ao indicarem que o paciente pertence à organização criminosa. Frisa tratar-se de paciente idoso, primário, com bons antecedentes, que se encontra preso há mais de 9 meses.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao analisar o pedido de prisão preventiva, o Juízo de origem assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Eis os fundamentos lançados:



    “Conforme consta na representação da Autoridade Policial e pontuado pelo Ministério Público, a presente investigação se iniciou em razão de outra ocorrência, n. 5783/2023/152545, em razão da prisão de Julian° dos Santos Felix por posse de drogas, o qual foi detido em flagrante delito naquela ocasião. 



    Em seu interrogatório em sede policial, afirmou que comprou as drogas por meio do número de telefone 5196989257, contato que conhece como Rato, sendo essa a alcunha de LUIZ FERNANDO DA SILVA CLAUDINO JÚNIOR, e que pagamento, por vezes, era feito por PIX para MIRIAN MICHELLI DA SILVA CLAUDINO. 



    Ainda, conforme relatórios de investigação do evento 1, OUT4 e evento 1, OUT5, Luiz Fernando, conforme foi mencionado em denúncia anônima recebida em 11/05/2023, trafica entorpecentes e possui diversos entregadores sob seu comando. Os referidos relatórios evidenciam, de maneira detalhada, uma organização arrojada dos investigados para a traficância, assim demonstrando: 



    (...) 



    A Autoridade Policial, ao destacar detidamente as práticas delituosas pelos investigados, diante dos extensos relatórios de investigação, concluiu que o grupo criminoso em questão atua na região do litoral norte, numa verdadeira associação criminosa destinada ao cometimento de tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, há prova da existência dos crimes e indícios de autoria, considerando o minucioso relatório firmado pela Delegacia de Polícia de Imbé, denotando-se a presença do fumus comissi delicti. 



    Os fatos investigados são graves e demonstram, ao menos sumariamente, indicativos de que os indivíduos atuam associados para a prática criminosa. 



    O decreto preventivo encontra amparo nas hipóteses descritas nos artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que, somadas, as penas dos delitos investigados ultrapassam 04 anos de reclusão. 



    Acrescento ainda que a necessidade de contenção dos investigados sobressai não só pela gravidade dos fatos em questão, mas também, dos concretos indicativos do possível envolvimento reiterado em práticas delituosas, principalmente relacionadas à traficância, sendo latente o seu periculum libertatis.



    Com efeito, verifico que a prisão preventiva dos investigados se faz necessária como forma de garantir a ordem pública, a qual encontra-se abalada em razão da grande série de crimes praticados, não podendo o Poder Judiciário restar silente diante de tal situação. 



    Assim, as circunstâncias dos fatos revelam a periculosidade dos representados, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não sendo caso de adoção de providência cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP).” (e-doc. 3, grifos nossos).



    7. Quando da denegação da ordem no habeas corpus impetrado pela defesa e manter a prisão do paciente, o Tribunal de Justiça fez remissão aos elementos descortinados em extensa investigação e assentou:



    “No caso em comento, o decreto de prisão preventiva, a despeito de sucinto (evento 7, DESPADEC1), remete à investigação policial, a qual apurou a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com estrutura e funções bem definidas, sendo o ora paciente identificado como sendo o responsável pela entrega de maconha e cocaína. 



    Os elementos apurados ao longo da investigação foram reforçados pela apreensão de entorpecentes (02 porções de maconha, com peso de 48 g; 05 comprimidos de ecstasy, pesando 2 g e 09 porções de cocaína, pesando 6 g) e de uma arma de fogo na residência do paciente, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão. 



    Nesse cenário, tenho que a manutenção da prisão preventiva constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. Nesse sentido, anoto: 



    (...)



    Para além disso, conquanto o delito de tráfico ilícito de drogas, supostamente praticado pelo paciente, não seja dotado de violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de crime que assola à sociedade, visto que atualmente inúmeras infrações criminais que são praticadas giram em torno do tráfico ilícito de entorpecentes, além do que traficantes de drogas exploram a condição de viciado e dependente químico das pessoas que fazem uso, em alguns casos compulsivos, das substâncias, para, com isso, obter dinheiro e outras vantagens. Deve ser salientado, ainda, quanto às consequências do crime, que as drogas são extremamente nocivas à saúde dos usuários e da população, como um todo, viciam pessoas, muitas vezes acabam com a vida delas, desagregam famílias e incentivam a violência e a prática de infrações penais.” (e-doc. 2, p. 4-6; grifos nossos)



    8. O STJ manteve a ótica, reafirmando jurisprudência que reconhece idoneidade da decretação de prisão preventiva para fazer cessar atuação de organização. Vejamos trecho pertinente:



    “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 



    No presente caso, a instância local destacou estar o paciente integrando organização criminosa, sendo responsável pela entrega de cocaína e maconha. Também destacou a existência de antecedente por crime análogo. 



    Ora, não há flagrante ilegalidade na prisão preventiva, haja vista estarem demonstrados elementos de cautelaridade suficientes. 



    Já quanto ao periculum libertatis, também demonstrado, haja vista que a organização criminosa estava em pleno funcionamento, o que enseja a utilização da prisão preventiva, a fim de fazer cessar a atuação da organização.



    (...)



    Não há falar, assim, em acréscimo de fundamentação, visto que o decreto de prisão, ancorado em relatório de investigação policial, mostra fundamentos idôneos para decretação da prisão.” (e-doc. 11, p. 4-5; grifos nossos).



    9. Embora sucinta, a decisão do Juízo de origem reportou-se aos minuciosos relatórios de investigação policial e à conclusão de que “o grupo criminoso em questão atua na região do litoral norte, numa verdadeira associação criminosa destinada ao cometimento de tráfico de drogas” (e-doc. 11, p. 3). A Corte local corroborou a “existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com estrutura e funções bem definidas, sendo o ora paciente identificado como sendo o responsável pela entrega de maconha e cocaína” (e-doc. 11, p. 4). Dessa forma, não há ilegalidade na medida cautelar questionada, tampouco inovação nos fundamentos acrescidos para sua manutenção, já que tanto o TJ como STJ fizeram referência aos elementos apurados ao longo da investigação, assim como o fez o magistrado a quo.



    10. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva e integração de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator